Tribunal: STJ
Processo: 0178462-70.2019.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117164 - CE
(2025/0461828-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: A P J
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
FRANCISCO VALDEMIZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
RENAN BENEVIDES FRANCO - CE023450
ALEX XAVIER SANTIAGO DA SILVA - CE024390
LUCCAS CONRADO PEREIRA CIPRIANO - CE040592
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
JOÃO VICTOR FAÇANHA PESSOA - CE048501
ANTONIO CARLOS LARGURA NETO - CE047837
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - DF083987
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMBARGADO
: A DE O C
ADVOGADO
: FLAVIO JACINTO DA SILVA - CE006416
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator Ministro
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
Documento eletrônico VDA54671626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0403c6ea-cd1f-46b1-b436-63094e141f56

3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0403c6ea-cd1f-46b1-b436-63094e141f56

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117164 - CE
(2025/0461828-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: A P J
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
FRANCISCO VALDEMIZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
RENAN BENEVIDES FRANCO - CE023450
ALEX XAVIER SANTIAGO DA SILVA - CE024390
LUCCAS CONRADO PEREIRA CIPRIANO - CE040592
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
JOÃO VICTOR FAÇANHA PESSOA - CE048501
ANTONIO CARLOS LARGURA NETO - CE047837
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - DF083987
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMBARGADO
: A DE O C
ADVOGADO
: FLAVIO JACINTO DA SILVA - CE006416
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator Ministro
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
Documento eletrônico VDA54672077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:06
Código de Controle do Documento: 0c4a527e-d02a-45d6-ac21-4b5e02cc247a

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por A P J contra acórdão
oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha relatoria, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL NO
ÂMBITO DOMÉSTICO E FRAUDE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO
SÚMULA N. 182/STJ.
DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula n. 83/STJ
e
A mera citação do enunciado no decorrer da petição,
Súmula n. 7/STJ.
sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de
inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o
recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 3.895-3.898).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA54672077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:06
Código de Controle do Documento: 0c4a527e-d02a-45d6-ac21-4b5e02cc247a

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.478.214/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54672077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:06
Código de Controle do Documento: 0c4a527e-d02a-45d6-ac21-4b5e02cc247a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0461828-5
AREsp 3.117.164 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00322221020228060001 01709191620198060001 01784627020198060001
017846270201980600012 08066086720228060001 102005542019
1709191620198060001 1784627020198060001 17846270201980600012
322221020228060001 32222102022806000101709191620198060001
8066086720228060001
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A P J
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
FRANCISCO VALDEMIZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
RENAN BENEVIDES FRANCO - CE023450
ALEX XAVIER SANTIAGO DA SILVA - CE024390
LUCCAS CONRADO PEREIRA CIPRIANO - CE040592
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
JOÃO VICTOR FAÇANHA PESSOA - CE048501
ANTONIO CARLOS LARGURA NETO - CE047837
ADVOGADOS
: CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - DF083987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: A DE O C
ADVOGADO
: FLAVIO JACINTO DA SILVA - CE006416
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A P J
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
FRANCISCO VALDEMIZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
RENAN BENEVIDES FRANCO - CE023450
ALEX XAVIER SANTIAGO DA SILVA - CE024390
LUCCAS CONRADO PEREIRA CIPRIANO - CE040592
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
JOÃO VICTOR FAÇANHA PESSOA - CE048501
ANTONIO CARLOS LARGURA NETO - CE047837
C5426054855<044347056@
2025/0461828-5 - AREsp 3117164 Petição : 2026/0010920-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:56:01
Código de Controle do Documento: 4BDB6498-A9DC-4C06-B934-C41E7DA768AD

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0461828-5
AREsp 3.117.164 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADOS
: CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - DF083987
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMBARGADO
: A DE O C
ADVOGADO
: FLAVIO JACINTO DA SILVA - CE006416
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054855<044347056@
2025/0461828-5 - AREsp 3117164 Petição : 2026/0010920-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:56:01
Código de Controle do Documento: 4BDB6498-A9DC-4C06-B934-C41E7DA768AD